Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740774-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0716942-74.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em desfavor de ato coator do ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar acerca da suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022 (ID 141517167 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41808001), FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. narra que o pedido liminar constante no mandado de segurança de origem busca, ou suspender a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais (pedido principal), ou autorizar a realização do depósito do ICMS-DIFAL para a suspensão de sua exigibilidade (pedido subsidiário), nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN). Defende ser inaplicável o entendimento exarado no incidente de Suspensão de Segurança Cível n.o 0706978-14.2022.8.07.0000, tendo em vista que o depósito judicial serve justamente para afastar o risco à ordem econômica do Distrito Federal e, por consequência, grave prejuízo ao Erário. Aduz que a não concessão do pedido liminar lhe ocasionará riscos financeiros, tanto pelas medidas passíveis de adoção pelo Ente (por exemplo, lavratura de autos de infração, inclusão do nome nos órgãos restritivos de crédito, protestos da dívida, impedimentos à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, dentre outros), quanto pela impossibilidade de honrar com os seus compromissos perante terceiros (por exemplo, diante dos bloqueios de mercadorias e/ou produtos nas barreiras). Formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a realização do depósito judicial dos valores de ICMS-DIFAL em discussão e, por consequência, a suspensão da exigibilidade desse tributo (art. 151, II, do CTN). Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja autorizado o depósito dos valores de ICMS-DIFAL e sejam afastadas as tentativas de cobrança e eventuais impedimentos da livre execução das atividades da agravante diante da suspensão do tributo. Preparo comprovado (ID 41809110). Na decisão de ID 41946649, foi indeferido o pedido liminar. Em contrarrazões de ID 44194706, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 44715511). Na petição de ID 46611869, FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. (impetrante) noticia a prolação de sentença na origem, conforme documento de ID 46611870. Relatado. Decido. De fato, compulsando os autos de origem, observa-se a prolação da sentença de ID 157332291, cujo dispositivo se transcreve a seguir: DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022. Observe-se que os efeitos desta sentença permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. À Secretaria, retire-se o feito da pauta da 17a Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 4TCV (ID 46532887). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora